Tribunal: STF
Processo: HC 186859
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no habeas corpus 585.021, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de João José Fernandes Neto, contra acórdão do Tribunal do Estado de Goiás, no julgamento do HC n. 5190133.87.2020.8.09.0000. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 05/04/2020, juntamente com mais 4 acusados, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada). O pleito de revogação da segregação cautelar do paciente foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 
    Receptação qualificada (apreensão de 128 televisores objeto de roubo de carga de caminhão). Prisão preventiva convertida. Habeas Corpus liberatório sustentando:ausência de requisitos legais, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo para a remessa do inquérito e oferecimento da denúncia (31 dias,na impetração), salientando o contido na Recomendação CNJ 62/2020. 1 – A prisão para garantia da ordem pública tem por fundamento a gravidade concreta do fato(apreensão de 128 televisores produtos de crime de roubo de carga) e as condições pessoais negativas (ostenta outros registros criminais), reveladores de periculosidade,não sendo, pelo mesmo motivo, suficiente cautelar diversa. 2 – Oferecida denúncia,resta superada a alegação de excesso de prazo. 3 – Quanto à alegação adicional, de que a situação do paciente poderá ser avaliada à luz da Recomendação CNJ 62/2020,em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte da autoridade coatora, configurando indevida supressão de instância. 4–Quanto ao pedido de extensão, não há semelhança processual entre os casos. 5 –Habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido (fl. 119). 
    No presente mandamus, a defesa alega a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar estaria pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, com fundamentação genérica, sem individualização das razões fáticas em relação ao ora paciente. 
    Diz que não existem provas de que o paciente foi quem cometeu o roubo da carga. 
    Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente, sustentando a suficiência, no caso dos autos, da aplicação das medidas cautelares dispostas no art 319 do CPP, tendo em vista que o crime a ele imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça contra pessoas e não há notícia de que se envolva com organizações criminosas. 
    Afirma que o paciente faz jus à extensão dos benefícios da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu Nadson Ferreira da Costa. 
    Aduz que que não foi observado o princípio da proporcionalidade, pois, caso condenado, o paciente cumprirá a pena em regime diverso do fechado. 
    Invoca a Recomendação n. 62 do CNJ, editada ante a situação de pandemia em decorrência do coronavírus (COVID-19). 
    Pleiteia, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, sendo denegada a ordem.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida. 
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na segregação cautelar do paciente.
    Narra que foi revogada a prisão de um dos corréus por excesso de prazo, porém o magistrado de primeiro grau não concedeu o mesmo benefício ao paciente.
    Aduz a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Sustenta a ausência de concreta e idônea fundamentação na manutenção da prisão cautelar do paciente.
    Assevera, ainda, a desproporcionalidade da prisão cautelar e a eventual condenação do paciente.
    Aponta que o paciente está “preso desde o dia o dia 05 de abril de 2020, sem ao mesmo saber quando iniciará a instrução processual devido a pandemia”. Ressalta, ainda, ser necessária a revogação da prisão do paciente diante da gravidade da pandemia nos presídios brasileiros.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, requer: 
    a) Em sede de preliminar que restou claramente demonstrado o constrangimento ilegal, a imparcialidade do magistrado de 1º grau, bem como o periculum in mora, haja vista as devastadoras consequências da segregação imposta ao paciente, inclusive, não se tem notícia de quando irá iniciar a instrução processual devido a pandêmica, para si próprio, seus familiares e a empresa por ele dirigida, requer a concessão da medida liminar pleiteada com a expedição de alvará de soltura para que possa o paciente ter restituída sua liberdade; 
    b) Quanto ao mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada e seja, ao final, julgado procedente com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto de prisão preventiva do paciente 
    c) Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do Código de processo penal, seriam suficientes para que o paciente possa enfrentar ação penal, sendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva, em especial prisão domiciliar, comparecimento mensal aos autos justificando seu labor.
    d) Outrossim, mesmo diante da cessação do constrangimento ilegal requer que seja estendido ao paciente os benefícios da decisão que, mesmo diante da cessação da ilegalidade a considerou ilegal ao coflagranteado Nadson Ferreira da Costa.
    Ademais, defesa do paciente pretende sustentar oralmente o presente habeas corpus, devendo ser intimado da presente sessão de julgamento.”
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente